Tribunal: TJES
Processo: 5014891-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014891-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CMP ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS — ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EXCEÇÃO À REGRA DE IMUNIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Repetição de Indébito ajuizada por CMP Administração de Imóveis Ltda., condenando o ente público à restituição de valores recolhidos a título de ITBI, incidentes sobre a transmissão de imóvel destinado à integralização do capital social da empresa autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal abrange a transmissão de bem imóvel para integralização do capital social, quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for a administração e locação de imóveis; (ii) estabelecer se a expressão “nesses casos” da parte final do dispositivo constitucional se aplica também à hipótese de integralização de capital social, afastando a imunidade nos casos em que a atividade preponderante for a locação de imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal alcança a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica a título de integralização de capital social, exceto quando a atividade preponderante da adquirente for a compra e venda de bens imóveis, locação ou arrendamento mercantil.

4.

A expressão “nesses casos”, contida na exceção prevista na parte final do art. 156, §2º, I, da Constituição, deve ser interpretada de forma a alcançar não apenas as hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção, mas também as transmissões decorrentes de integralização de capital social, quando demonstrada a atividade preponderante de locação de imóveis pela pessoa jurídica adquirente.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376, fixou tese com repercussão geral (Tema 796) restringindo o alcance da imunidade ao valor dos bens que não exceda o capital social a ser integralizado, sem, contudo, firmar precedente vinculante sobre a aplicabilidade da exceção relativa à atividade preponderante, sendo esta matéria objeto de novo julgamento no Tema 1348.

6.

No caso concreto, restou demonstrado que a atividade preponderante da empresa autora é a administração e locação de imóveis próprios, conforme o objeto social declarado e o respectivo código CNAE (6810-2/02), enquadrando-se, portanto, na exceção constitucional que afasta a imunidade tributária do ITBI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal não se aplica quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis, inclusive nas hipóteses de integralização de capital social.

2.

A exceção prevista na parte final do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal abrange tanto as transmissões decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção quanto aquelas realizadas para integralização de capital social, desde que constatada a atividade preponderante de locação ou compra e venda de imóveis pela adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, §2º, I; CTN, arts. 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 05.08.2020; TJES, Apelação Cível nº 5001040-51.2024.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 17.10.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1500390-77.2024.8.26.0090, Rel. Des. Silva Russo, j. 04.04.2025; TJSC, APL nº 5008591-78.2024.8.24.0033, Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa, j. 01.04.2025; TJMG, AI nº 4638292-60.2024.8.13.0000, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 18.03.2025; TJRS, AC nº 5145579-26.2023.8.21.0001, Relª Desª Marilene Bonzanini, j. 19.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014891-64.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CMP ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença, id. 11775210, que nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada por
CMP ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA,
julgou procedente a pretensão, condenando o ente público a restituir o tributo objeto de discussão.

Em suas razões, id. 11775215, o ente público aduz que a empresa apelada constitui
holding
familiar que não desenvolve, efetivamente, qualquer atividade empresarial, servindo, tão somente, para o não pagamento de tributos.

E mais: se considerar a atividade preponderante declarada pela sociedade empresária – atividade imobiliária - não se aplica a regra imunizante prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal.

Contrarrazões, id. 11775217, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão aqui versada diz respeito à integralização do capital social da autora, aqui apelada, por meio de um imóvel de titularidade dos sócios dela.

Segundo a narrativa autoral, a integralização do capital social foi realizada, de modo a incidir a norma imunizante prevista na Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

Salienta, ainda, que a regra de exceção prevista na parte final do mencionado dispositivo legal (“
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
”) se aplica, exclusivamente, à segunda parte do enunciado que trata das hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica.

Pois bem.

Cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376, definiu que a regra da imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da CF se limita ao valor da integralização do capital social. Na oportunidade firmou a seguinte tese:

"A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.
"

Compreendeu a Corte Suprema que a regra imunizante não atinge toda e qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas se restringe àquela parcela utilizada para a integralização do capital social.

Saliento, inclusive, que a questão com repercussão geral cingiu-se ao alcance da imunidade tributária do ITBI, no caso de incorporação de imóveis ao patrimônio de pessoa jurídica quando o valor dos bens exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Deste modo, evidencia-se que o STF não firmou, no referido tema (796), precedente formalmente vinculante a respeito da regra de exceção prevista na parte final do dispositivo.

Não se pode ignorar, todavia que, em
obter dictum,
o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes assim consignou:

Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I - “nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil” - revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão “nesses casos” não alcança o “outro caso” referido na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF.

(...)

Ou seja, a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso.

A discussão perpassa, portanto, em aferir se o precedente vinculante abarca essa parte do voto condutor, porquanto, no caso concreto, não há dúvida de que a sociedade empresária autora tem como atividade preponderante a administração de imóveis e a sua locação. Confira-se:

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: O OBJETO DA SOCIEDADE SERÁ A ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS DESCRITA NO CÓDIGO CNAE Nº 6810-2/02.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de O OBJETO DA SOCIEDADE SERA A ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS DESCRITA NO CODIGO CNAE NO 6810-2/02.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios

Nesse cenário, filio-me ao entendimento jurisprudencial, inclusive deste órgão fracionário, no sentido de que os fundamentos ali aduzidos não fazem parte da fundamentação principal do precedente e, portanto, não se inserem no contexto vinculante.

Cito:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança impetrado por MEGA EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, determinando a não incidência de ITBI sobre a integralização de bem imóvel ao capital social da empresa. A sentença foi proferida sob o fundamento de que a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal se aplicaria à integralização de capital social, independentemente da atividade preponderante da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário Municipal da Fazenda possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança; (ii) determinar se a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal se aplica à integralização de imóvel ao capital social da empresa, considerando a atividade preponderante da pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade apontada como coatora, o Secretário Municipal da Fazenda, é legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança com base na teoria da encampação, pois prestou informações sobre o mérito do ato impugnado e não houve alteração da competência para julgamento.
4. O art. 156, §2º, I, da Constituição Federal estabelece que a imunidade do ITBI não se aplica quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for a compra e venda de bens imóveis, locação ou arrendamento mercantil
.
5. O RE 796.376 (Tema 796), julgado pelo STF, limita-se a estabelecer que a imunidade do ITBI não abrange o valor dos bens que exceder o capital social a ser integralizado, mas não afasta a aplicação da condicionante relativa à atividade preponderante da pessoa jurídica.
6. No caso dos autos, restou demonstrado que a atividade preponderante da impetrante envolve a compra, venda e locação de imóveis, o que impede o benefício da imunidade tributária, conforme o art. 37 do Código Tributário Nacional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Secretário Municipal da Fazenda possui legitimidade passiva para figurar em Mandado de Segurança que discute a exigibilidade de tributos, quando presentes os requisitos da teoria da encampação. 2
. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, não se aplica quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for a compra e venda de bens imóveis, locação ou arrendamento mercantil
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36 e 37. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 05.08.2020; STJ, AgInt no RMS n. 71.889/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.04.2024. (
TJES
– Apelação Cível 5001040-51.2024.8.08.0014 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em 17/10/2024).

EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. Integralização de bem imóvel ao capital social. Exercício de 2017. Município de São Paulo. Exceção de pré-executividade. Acolhimento em primeiro grau, ante o reconhecimento do direito à imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, primeira parte, da CF. Descabimento.
Imunidade que não abrange a pessoa jurídica cuja atividade preponderante seja a venda ou locação de bens imóveis. E. STF que, por ocasião do julgamento do RE nº 796.376, em sede de repercussão geral (Tema 796), definiu que A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Efeito vinculante do julgamento que não se estende às considerações tecidas a título de obiter dictum. Momento do fato gerador.
Registro no Cartório de Imóveis. Comprovada ausência de registro na matrícula do imóvel. Antes do registro ainda não existe o fato gerador do ITBI, tampouco sua atinente obrigação, certo que nem promessa ou contrato de compra e venda, nem cessão de direito e nem mesmo escritura de compra e venda, apesar de quitados, irretratáveis e irrevogáveis, autorizam por si sós, a exação em debate. Precedentes dos E. STF e STJ. Sentença mantida, por fundamento diverso. Apelo municipal improvido. (TJSP; Apelação Cível 1500390-77.2024.8.26.0090; Relator (a): Silva russo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 04/04/2025; Data de Registro: 04/04/2025) (
TJSP
; AC 1500390-77.2024.8.26.0090; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Silva Russo; Julg. 04/04/2025)

TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE DO ITBI SOBRE A TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. INAPLICABILIDADE QUANDO A ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ADQUIRENTE ENVOLVER TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
[CR, ART. 156, § 2º, I]. Julgados deste tribunal. Denegação da segurança mantida. Recurso desprovido. (
TJSC
; APL 5008591-78.2024.8.24.0033; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa; Julg. 01/04/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. ATIVIDADE PREDOMINANTE DA PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar para suspender a exigibilidade do ITBI, e determinar a expedição de certidão reconhecendo a imunidade tributária, viabilizando o registro da transferência de imóveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em estabelecer sobre quem recai o ônus da prova quanto à preponderância da atividade imobiliária da empresa contribuinte. III. Razões de decidir
3. A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal e nos arts. 36 e 37 do Código Tributário Nacional aplica-se à transmissão de bens para integralização do capital social de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante for a compra e venda ou locação de imóveis
. 4. A preponderância da atividade imobiliária deve ser verificada ao longo dos três primeiros anos subsequentes à aquisição dos bens, conforme disposto no art. 37, § 2º, do CTN, impossibilitando a cobrança do ITBI antes do decurso do referido prazo. 5. O ônus da prova quanto à preponderância das atividades imobiliárias recai sobre o fisco, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (re 448527/SP). 6. A inexistência de comprovação da preponderância da atividade imobiliária da empresa impede a incidência do ITBI, prevalecendo a imunidade tributária até que se verifique o contrário. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova quanto à preponderância da atividade imobiliária recai sobre o fisco, não podendo ser exigida prova negativa da sociedade empresária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36 e 37. Jurisprudência relevante citada: STF, re nº 448527/SP, Rel. Min. Luiz fux; TJSP, apelação / remessa necessária nº 1078512-15.2023.8.26.0053, Rel. Des. Tania ahualli, j. 30.04.2024. (
TJMG
; AI 4638292-60.2024.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Messias Júnior; Julg. 18/03/2025; DJEMG 28/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITBI. Imunidade. Artigos 156, § 2º, inc. I, da CRFB e 36 e 37 do CTN. Falta de receita operacional no período de apuração da preponderância. Não incidência. Caráter finalístico da imunidade desvirtuado. Sentença mantida. Precedentes.
Incide ITBI nas transferências de imóveis em integralização de capital se a atividade preponderante do contribuinte consiste na compra e venda de imóveis ou direitos a ele relativos, na locação desses bens ou seu arrendamento mercantil, de acordo com os artigos 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, 36 e 37 do Código Tributário Nacional
. Constitui ônus do contribuinte apresentar o faturamento ao fisco no período definido na Lei, para que se possa apurar a sua atividade preponderante, a fim de ver reconhecida a imunidade tributária, quando concretizada a transmissão de imóvel para integralização de capital social da pessoa jurídica. No caso em exame, os imóveis da sociedade não auferiram receitas em face do propósito constituinte, aviltando as regras constitucionais imunizantes, cujo escopo é incentivar e estimular a produção de riquezas pela pessoa jurídica, com a incorporação de imóveis a seu capital, o que, na espécie, restou completamente desvirtuado. Recurso de apelação desprovido. (
TJRS
; AC 5145579-26.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 19/03/2025; DJERS 27/03/2025)

A matéria, inclusive, diante da relevância e do fato de não integrar o precedente vinculante, foi objeto de nova repercussão geral, cuja tese ainda não foi firmada, senão vejamos:

Tema 1348. Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis. (RE 1495108)

Desse modo, não havendo precedente vinculante sobre a questão em específico, extraio do disposto no art. 156, §2º, I, da CF, que a norma ao enunciar a regra de exceção trazendo a locução “nesses casos”, esta a abarcar todas as hipóteses delineadas no dispositivo, ou seja, (i) a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, (ii) transmissão de bens ou direitos decorrentes de (ii.i) fusão, (ii.ii) incorporação, (ii.iii) cisão ou (ii.iv) extinção.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedente a pretensão autoral, julgando extinto o processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro, já considerando o trabalho desempenhado em sede recursal, em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)